Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706529-30.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO DANTAS VALENCA SILVEIRA APELADO: ROBERTA RIBEIRO VAJAS DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de não acolhimento do pedido de homologação do acordo apresentado pelas partes. Nada a prouver quanto ao pedido de reconsideração. Destaco que a apelação foi interposta em 26/10/2021, sem a presença dos pressupostos extrínsecos necessários à sua admissibilidade, no caso, não foram apresentadas provas que comprovassem a hipossuficiência do apelante nem realizado o recolhimento das custas recursais, não obstante ter sido ofertado prazo para o pagamento em dobro. A análise processual em segunda instância exige o cumprimento de pressupostos e requisitos que a lei assim estabelece. De fato, à luz da sistemática processual, mesmo havendo sentença com trânsito em julgado não pode haver impedimento para homologação de acordos submetidos à chancela judicial, uma vez que a melhor forma de se encerrar uma demanda é certamente através de composição amigável, entretanto, não cabe à esta instância a homologação requerida, pois esta já se encontra esgotada, tendo em vista que a apelação, que instaura a competência recursal para este caso, não se encontrava apta para análise, e sequer fora recebida, esgotando assim a alçada desta e. Turma. Considere-se que, nos termos do art. 125 do Código Civil, ao Juiz, como diretor do processo, cabe velar pela célere solução do litígio, bem como priorizar a conciliação a qualquer tempo. Além disso, conforme previsto no art. 158 do CPC, as declarações unilaterais ou bilaterais de vontade geram efeitos imediatos sendo que a homologação do acordo em momento posterior à sentença de mérito não está em desacordo com os artigos 463 e 471 do CPC. Este é o entendimento do STJ, confira-se: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015)” Note-se, ainda, que impor às partes recorrer novamente ao Poder Judiciário para obtenção de sentença homologatória vai de encontro aos princípios da celeridade, da efetividade, da economia processual e mesmo da razoabilidade. Assim, nada impede a homologação do ajuste, desde que atendidos os demais requisitos exigíveis à validação do ato, desta forma, mantenho a decisão e determino o retorno dos autos à origem para exame do pedido de homologação do acordo, uma vez que se encontra esgotada a jurisdição desta e. Turma. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, baixem-se os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator